Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUTOCONTENÇÃO. DEFERÊNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À TEORIA DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Há interesse recursal na situação em que, no âmbito de Ação Coletiva sobre direito transindividual, o Apelante busca alterar a fundamentação por que foi julgado improcedente o pedido, porquanto tal medida possui o condão de influenciar a formação da coisa julgada. Assim, em se revelando a necessidade e a utilidade de se inaugurar a instância de revisão, forçoso reconhecer que a parte possui interesse em recorrer. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
2 – Atendidos os requisitos elencados pela Lei Adjetiva, não há falar em inépcia da petição inicial que se faz acompanhar de acervo documental suficiente e que trouxe em seu bojo pedido adequadamente formulado. Outrossim, não é dado impor à Defensoria Pública obstáculos desmedidos ao acesso à Justiça, notadamente em vista de que tal Órgão não possui a atribuição constitucional de instaurar e processar Inquérito Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3 – Constatado que o Juiz da causa abordou, fundamentadamente, o cerne da questão controvertida com elogiável desenvoltura, é descabida a alegação de que a sentença haveria sido omissa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4 – Nas controvérsias em torno de políticas públicas, cabe ao Poder Judiciário adotar postura de autocontenção, a fim de não se imiscuir em uma seara de conhecimento técnico e de atribuições específicas que não só não lhe pertence como também não é do seu domínio. Não é papel do Magistrado, que não é titular de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas, as quais pressupõem um juízo de mérito valorativo (a saber, conveniência e oportunidade, a cargo do Estado-Administrador) totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador (Estado-Juiz) no cumprimento do seu mister.
5 – Em um contexto de crise sanitária e econômica sem precedentes, surge ainda mais evidente que as escolhas políticas atreladas ao estabelecimento de prioridades na execução orçamentária, porque deveras complexas, notadamente por implicarem a retirada de verbas de outros setores – como o da saúde, por exemplo –, devem ser tomadas pelo Poder Executivo em conjunto, no que couber, com o Poder Legislativo, cabendo ao Judiciário reconhecer os limites das suas capacidades institucionais, em respeito à fórmula da tripartição dos Poderes desejada pelo Constituinte, cujos elementos fundantes são a independência e a harmonia (Constituição Federal, art. 2o).
6 – Normas de caráter programático – como as que circundam a controvérsia estabelecida em torno da obrigação de a Administração Pública promover reformas em prédios públicos, a exemplo de instituições de ensino –, para a sua efetivação, demandam a formulação de um programa de governo, cujo conteúdo, em uma democracia sólida, não é ditado por Juízes; a quem não é dado o ativismo, mas, somente, a competência de intervir, moderadamente, em hipóteses excepcionalíssimas, das quais despontem a existência cabal de violação do interesse público e de flagrante desrespeito à Lei e, ainda assim, sem perder de vista as consequências práticas da decisão eventualmente proferida (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 20, incluído pela Lei no 13.655/2018).
7 – No caso, diante do cenário trazido à tona pela prova dos autos, verifica-se que inexiste a indigitada omissão da Administração Pública para com o cumprimento do seu típico mister de eleger a ordem de prioridades na execução de políticas públicas. Com efeito, compreende-se que inexiste, na espécie, situação excepcionalíssima a demandar a intervenção do Poder Judiciário – convicção essa formada não em decorrência de uma eventual falta de provas, senão que por reputar-se suficientemente instruído o Feito e, por conseguinte, merece ser prestigiada a sentença de improcedência dos pedidos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal com o intuito de impor ao Distrito Federal a obrigação de executar reformas nas Escolas classe especificadas na petição inicial.
Apelação Cível e Remessa Necessária desprovidas. Maioria qualificada.